Tribunal: TCU
Processo: 015.348/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Alfredo Teruo Otakara e Antonia Anjo de Paiva contra o Acórdão 6897/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais seus atos de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento aos pedidos de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Fundação Universidade Federal de Rondônia.